Tribunal: TJMT
Processo: 1008958-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008958-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA.
Embargante : ITHALO DE OLIVEIRA QUINOT
Embargada : VITORIA SANTOS
Número do Protocolo : 1008958-77.2020.8.11.0000
O embargante alega que a decisão embargada é contraditória, porquanto, desconsiderou que a ação indenizatória foi ajuizada durante o plantão judiciário, sendo, então analisada a tutela emergencial pelo magistrado plantonista, o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial de Tangará da Serra/MT, porém, posteriormente, os autos foram distribuídos ao MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da comarca de Tangará da Serra Serra/MT, onde passou a tramitar regularmente; portanto, não há falar em erro na interposição do agravo de instrumento ou em decisão irrecorrível, devendo, assim, ser analisado (seu) pedido de antecipação da tutela de urgência.
Pede, pois, a reforma da decisão embargada, determinando-se, de imediato “a concessão da tutela de urgência”, para que, nesta instância recursal, seja determinada a exclusão das postagens em rede social, cujo conteúdo ofende sua honra e imagem.
É o relatório.
D E C I D O
Registro, inicialmente, que a decisão embargada de fato se equivocou quando não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante, pois, desconsiderou que a ação indenizatória foi distribuída durante o plantão judiciário e a tutela emergencial analisada pelo magistrado plantonista (MM. Juiz de Direito do Juizado Especial de Tangará da Serra/MT) e que posteriormente, a demanda foi regularmente distribuída e está tramitando perante a Primeira Vara Cível da comarca de Tangará da Serra Serra/MT.
Assim, torno sem efeito a decisão a que se refere o ID 41088477 - Pág. 1/2, e passo a análise do pedido de tutela de urgência formulado pelo embargante.
O embargante/agravante ajuizou ação indenizatória contra a embargada/agravada, alegando que ela divulgou em rede social diversos ataques pessoais contra o autor, gerando grande repercussão negativa na pequena cidade onde vive; prossegue dizendo que ele (embargante/agravante), “conheceu a srta. Vitoria e começaram a conversar e no dia 16/04/2020 resolveram dar uma volta de carro. No final deste dia estavam discutindo por motivos banais, onde a mesma decidiu descer do veículo, dizendo: “ eu tenho duas pernas, vou andando sozinha até minha casa”, porém o mesmo preocupado em virtude do horário e do local, advertiu a mesma que voltasse para o veículo pois a levaria para casa. Infelizmente ao final, a mesma não concordou que a levasse p ara casa, e resolveu descer do carro. No dia seguinte, o agravante foi surpreendido com uma mensagem nas redes sociais (facebook) totalmente diversa do ocorrido, onde a agravada denigre a imagem do agravante tentando colocar como se o mesmo tivesse a abandonado em um lugar ermo e de madrugada; ficou, então, “desesperado com toda a repercussão dos fatos nas redes sociais e fez um boletim de ocorrência” (cf. ID 40194492 - Pág. 6), e postou o conteúdo em sua página pessoal do facebook apenas como forma de esclarecer os fatos e também “desmentir” as acusações feitas pela agravada.
Ocorre que, ao menos em sede de cognição sumária, própria da via estreita do agravo de instrumento, não se vislumbra, de plano, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que, mostra-se no mínimo contraditória a postura do embargante/agravante em se valer do judiciário para obter a exclusão de postagem que “denigre sua imagem” e ele mesmo publicar em sua página no facebook a íntegra do boletim de ocorrência que lavrou, cujo conteúdo, inquestionavelmente, confere ainda mais publicidade aos fatos que pretende ver excluído.
Assim, imprescindível que o embargante/agravante se submeta ao dilatio temporis necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, posto que, a pretensão almejada, se concedida na forma pleiteada, acarretará em antecipação do próprio mérito da demanda.
Assim, acolho os embargos, conferindo-lhe efeitos infringentes, o que faço para anular a decisão a que se refere o ID 41088477 - Pág. 1/2, e recebo o recurso de agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator